Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LISTISCONSORTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE E SEM EFEITOS INFRINGENTES. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Na espécie, o equívoco verificado no v. acórdão embargado não é capaz, por si só, de modificar sua conclusão, conforme fundamentos expostos.
2. Cabe o efeito infringente somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
3. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
4. Embargos conhecidos e providos em parte.